Tribunal: TJES
Processo: 5000399-98.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-98.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EDER CAMPAGNARO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, 2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000399-98.2024.8.08.0067

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A
Recorrido: EDER CAMPAGNARO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, 2° DO CPC. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO E ATRASO NA ENTREGA DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RÉ.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de CONDENAR a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A a: a) indenizar o autor título de danos materiais no valor de e R$3.729,22 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos). A restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, a correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC); b) a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor, a título de danos morais. A correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), a partir da data do arbitramento, e juros de mora, estes da data da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei 9.099/95.”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL CAPAZES DE ENSEJAR REPARAÇÃO. EM SÍNTESE, PLEITO DE REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
POSTULA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.

EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, UMA VEZ QUE AMBAS SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR, RESPECTIVAMENTE, CONFORME PRECEITUADO NA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC). A ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS PROCESSUAIS E DO ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA, INEQUIVOCAMENTE, QUE A BAGAGEM DO RECORRIDO FOI EXTRAVIADA, SENDO RESTITUÍDA AO PASSAGEIRO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DA VIAGEM. NÃO OBSTANTE AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DAS RAZÕES RECURSAIS, O EXTRAVIO DE BAGAGEM DO AUTOR CONFIGURA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CDC. CORROBORANDO TAL ENTENDIMENTO, O ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL ESTABELECE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO TRANSPORTADO, SENDO O EXTRAVIO DA BAGAGEM FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. APESAR DE NÃO NEGAR O EXTRAVIO DA BAGAGEM DO RECORRIDO, A RÉ LIMITA-SE A SUSTENTAR QUE O SIMPLES EXTRAVIO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA OCASIONAR OS ALEGADOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS, ADUZINDO QUE A BAGAGEM FOI DEVOLVIDA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 400 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). CONTUDO, CUMPRE SALIENTAR QUE A REFERIDA REGULAMENTAÇÃO DA ANAC ACERCA DOS PRAZOS DE RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSUMIDOR LESADO, NOS CASOS EM QUE FOR COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. NESSE SENTIDO, COLACIONO O SEGUINTE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado, fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado. O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluía o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque. A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022).

DESSA FORMA, RESTOU INCONTROVERSO QUE O AUTOR FOI PRIVADO DO USUFRUTO DE SEUS BENS PESSOAIS, EVIDENCIANDO-SE A FALHA DA PARTE RECORRENTE NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E OS CONSEQUENTES DANOS OCASIONADOS ÀQUELE. AGIU COM ACERTO O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AO CONDENAR A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.729,22 (TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). QUANTO AOS
DANOS MORAIS
, ESTES RESTARAM AMPLAMENTE DEMONSTRADOS. OS DANOS MORAIS DECORREM DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS CONSUMIDORES, DE FORMA QUE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO REQUERENTE E TODOS OS PERCALÇOS QUE TEVE QUE PERCORRER PARA REAVER SEUS BENS NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO, PORQUANTO, NATURALMENTE, CAUSARAM ABALO NA ESFERA ÍNTIMA DO CONSUMIDOR. A ESTE RESPEITO, DESTACO A JURISPRUDÊNCIA:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Como cediço, a responsabilidade civil da companhia de transporte aéreo pelo extravio de bagagem dos passageiros submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das cláusulas que atenuam o dever de indenizar do fornecedor, preconizadas nas Convenções Internacionais e Normas Internas afetas à Aviação Nacional. 2) A indenização por danos materiais limita-se ao valor do prejuízo efetivamente comprovado. 3) É assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que o extravio de bagagem, ainda que temporário, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, ensejando indenização por danos morais. Precedentes. 4) O quantum indenizatório arbitrado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, bem como a realidade da vida e as peculiaridades do caso. 5) Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 6) Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0027473-36.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 06/12/2016; DJES 15/12/2016). POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, É CEDIÇO QUE A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL QUE ATENUE AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, SEM, CONTUDO, CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DA VÍTIMA. ADEMAIS, O ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PORTE ECONÔMICO DO OFENSOR, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E A CONDIÇÃO SOCIAL DA VÍTIMA, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASSIM, CONSIDERANDO O DANO CAUSADO, A CONDIÇÃO SOCIAL DAS PARTES, A GRAVIDADE DA OFENSA E A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
(R$ 8.000,00) MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, DE MODO A MANTER A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
POR SEUS TERMOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)